Tribunal: STF
Processo: AI 654825
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA TRABALHISTA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA
À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.
- O recurso de revista, no âmbito do processo trabalhista, qualifica-se como típ
ico recurso de natureza extraordinária, estritamente vocacionado à resolução de
questões de direito. O recurso de revista - considerada a natureza extraordinári
a de que se
reveste - não se destina a corrigir a má apreciação da prova ou a eventual injus
tiça da decisão. Doutrina. Precedentes.
O debate em torno da aferição dos pressupostos de admissibilidade do recurso de
revista não viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, por envolver discu
ssão pertinente a tema de caráter eminentemente infraconstitucional. Precedentes
.
- Situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição não viabilizam
o acesso à via recursal extraordinária, cuja utilização supõe a necessária ocorr
ência de conflito imediato com o ordenamento constitucional. Precedentes.